Tribunal: TJPA
Processo: 0005666-87.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005666-87.2020.8.14.0010

RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. Sustenta-se, em síntese, a ausência de dolo de matar (animus necandi), com pedido de desclassificação para lesão corporal, bem como a exclusão das qualificadoras de traição e emboscada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal com fundamento na ausência de animus necandi; (ii) estabelecer se é possível excluir, na fase de pronúncia, as qualificadoras atribuídas ao delito, diante da suposta inexistência de elementos que as sustentem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo juízo de certeza, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP. Trata-se de juízo de admissibilidade, não de mérito.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e exame de corpo de delito; os indícios de autoria estão respaldados por depoimentos da vítima e pelo interrogatório do acusado, o que autoriza a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

5.

A tese defensiva de ausência de animus necandi não se mostra irrefutavelmente demonstrada nos autos, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal em sede de pronúncia. A intenção do agente deve ser objeto de apreciação pelo juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.

6.

A exclusão de qualificadoras só é admitida na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, a análise aprofundada das circunstâncias relativas à traição e emboscada demandaria exame valorativo das provas, tarefa que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

7.

Eventual dúvida deve ser dirimida em favor da sociedade, segundo o princípio in dubio pro societate, prevalente nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A ausência inequívoca de animus necandi não se verificando, a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal é incabível em sede de pronúncia.

3.

A exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, RESE nº 0013187-05.2017.8.14.0070, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.
STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
BRUNO DOS SANTOS MONTEIRO,
contra
decisum
(ID - 25921125) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID - 25920971), em síntese, no dia 15/10/2020, por volta das 16:30 horas, em frente à loja de eletrodomésticos “Eletrobreves” em Breves/PA, o denunciado Bruno dos Santos Monteiro tentou ceifar a vida da vítima, Benedito Garcia da Silva Junior, ressaltando-se que somente não concretizou o ato por motivo alheio à sua vontade.

Irresignado, a Defesa interpôs o presente recurso (ID - 25921128), pugnando pela a desclassificação para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2°, inciso IV do Código Penal.

Em contrarrazões (ID - 25921132), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 27395773), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Primeiramente, a Defesa pugna pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal em razão da ausência do dolo de matar (
animus necandi
).

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a materialidade restou comprovada pela Boletim de Ocorrência (ID - 25920969 - Pág. 11), exame de corpo de delito (ID – 26496550 - pág. 6), assim como os indícios de autoria restaram esclarecidos pelos depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado (ID –
25921098 e 25921116).

Não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois da simples análise do acervo probatório supramencionado, verifica-se que a inexistência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. De igual modo,
não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedente jurisprudencial.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0013187-05.2017.8.14.0070 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Ademais, o recorrente pugnou pela exclusão da qualificadora da traição e emboscada.

Vale salientar que a exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o pleiteado decote da qualificadora por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/07/2025